Tribunal: TJDFT
Processo: 0724201-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724201-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FABIOLA AMORIM PESSOA CANGIRANA RECORRIDO: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ERRO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AGRAVANTE. 1. Cabe à parte impugnante demonstrar de forma objetiva a ocorrência de erro nas contas do contador judicial, como exige o art. 525, § 4o, do CPC. Se tal não acontece, não há como acolher a impugnação, devendo ser prestigiado o cálculo judicial. 2. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 525, §4°, do CPC, sustentando que o credor não pode impugnar seu próprio cumprimento de sentença. Aduz que os cálculos já foram apresentados na inicial; c) artigos 394 e 884, ambos da Lei Adjetiva Civil, alegando a ocorrência de enriquecimento sem causa. Assevera que o débito deve ser atualizado até o efetivo pagamento, com o desconto do valor atualizado do depósito judicial; d) artigo 1.026, §2°, do mesmo Códex, ao argumento de que a multa deve ser afastada diante da ausência do caráter protelatório dos embargos de declaração. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 394, 525, §4°, 884 e 1.026, §2°, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010